Tribunal: TJMT
Processo: 1017500-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017500-11.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSELMA PEREIRA AGULHO - CPF: 383.951.421-53 (IMPETRANTE), JOSELMA PEREIRA AGULHO - CPF: 383.951.421-53 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS NEGRAS. EXCLUSÃO DA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PRESENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata excluída da etapa presencial de heteroidentificação em concurso público do TJMT, mesmo após sua aprovação nas provas objetivas e constar nas listas preliminar e definitiva de candidatos autodeclarados negros. Alega falha sistêmica no envio da documentação obrigatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo a participar da etapa presencial de heteroidentificação, diante da ausência de comprovação do envio da documentação exigida no edital do concurso público.

III. Razões de decidir

3. O edital prevê, de forma clara, que a ausência de envio da documentação exigida — foto do candidato com o documento, imagem do documento de identificação e formulário de autodeclaração — implica na perda do direito à vaga reservada.

4. A impetrante não apresentou prova inequívoca de que tenha enviado a documentação nos moldes exigidos, limitando-se a alegar erro sistêmico.

5. A mera inclusão nas listas preliminares e de aprovados não comprova o atendimento aos requisitos formais, pois a verificação documental ocorre após o resultado da prova objetiva.

6. Em resposta oficial, a banca organizadora FGV informou que a documentação não foi recebida e que a falha sistêmica foi sanada sem prejuízo aos demais candidatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de envio da documentação exigida em edital para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras implica a exclusão da etapa de heteroidentificação. 2. A simples alegação de falha sistêmica, desacompanhada de prova pré-constituída, não configura direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; L. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, MS 1009267-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 01.12.2022, DJE 23.01.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio órgão
,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Joselma Pereira Agulhó, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva no Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso, consistente na ausência de sua convocação para a etapa presencial de heteroidentificação.

Narra a Impetrante que se inscreveu no certame regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, optando por concorrer às vagas destinadas a pessoas negras.

Afirma ter preenchido regularmente os requisitos editalícios

para os cargos de Oficial de Justiça – Direito e Técnico Judiciário – Nível Médio, tendo sido a sua incrição aceita sem qualquer ressalva, tendo seu nome constado nas listas preliminar e definitiva dos candidatos que concorreram na condição de Pessoas Pretas ou Pardas (PPP).

Relata que, mesmo tendo sido aprovada em ambos os concursos (oficial de justiça e técnico) ao ser publicada a convocação para a etapa de heteroidentificação, não figurava na lista de convocados tampouco na de isentos da referida entrevista.

Sustenta que a exclusão ocorreu devido a uma "inconsistência no sistema" reconhecida pela FGV, organizadora do concurso, sendo, portanto, ilegal a sua exclusão imotivada dessa fase.

Postula, em sede liminar, que lhe seja assegurado o direito de participar da entrevista de heteroidentificação presencial até o julgamento de mérito da impetração e, ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança pleiteada.

Determinei a intimação da autoridade coatora para prestar as informações devidas (id. 291459390).

O Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público prestou as informações, defendendo a legalidade do ato (ids. 294168868, pág. 01 e 294168870, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela denegação da segurança (id. 297605383, págs. 01/03).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio órgão
,

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Joselma Pereira Agulhó,
c
ontra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na ausência de convocação para entrevista de heteroidentificação presencial.

Pontuo, de início, que, à luz do art. 5
o
, LXIX, da CRF, e do art. 1
o
da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

O Edital regulamentador do certame, no que tange às vagas reservadas para candidatos negros, assim dispôs:

“7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2.

a) uma foto segurando o seu documento de identificação, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV (Formulário de Autodeclaração de candidato Negro) deste Edital.

7.2.3 Não serão aceitos documentos encaminhados para o endereço eletrônico diverso do indicado, bem como aqueles entregues pessoalmente na sede da FGV.

7.2.4 Não será aceito, ainda, o envio dos documentos elencados neste Edital fora do prazo, por fax, correio eletrônico ou outras vias que não a expressamente prevista.

7.2.5 O não envio da documentação mencionada nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas.

7.4 A relação dos candidatos na condição de negros será divulgada no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor
.

7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7 O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas:

7.7.1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público.

7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor.

7.8 O não envio dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, a não convalidação da autodeclaração ou o não comparecimento à averiguação presencial acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, passando a figurar apenas na lista de Ampla Concorrência do cargo/ área/ especialidade.

7.9 Após a análise pela Comissão de Heteroidentificação, será divulgado Edital de resultado provisório da entrevista de verificação, contra o qual o candidato poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, recurso dirigido à Comissão Recursal respectiva.

7.9.1 Após a análise dos recursos, será divulgado o resultado definitivo da verificação da condição declarada. Conforme se verifica, foram definidas as regras no edital de abertura para orientação aos candidatos sobre os procedimentos necessários para concorrer às vagas reservadas.

Vê-se que o Edital é expresso no sentido de que o candidato que se autodeclarar negro deveria, no ato da inscrição, fazer o
upload
da documentação constante das alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.2.

Já o item 7.2.5, estabeleceu que o não envio da mencionada documentação ou o envio incompleto, implicaria a perda do direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

No caso vertente, a Impetrante afirma que se inscreveu às vagas reservadas aos negros, contudo, não fez prova de que encaminhou a documentação exigida nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 7.2, ou seja, apenas alega que houve falha sistêmica no
upload
da documentação dos candidatos que se declararam negros.

Com efeito, a documentação que acompanha o
mandamus
não é prova inequívoca de que tenha atendido a regra editalícia.

Registro que o fato de seu nome ter constado nas listas de candidatos concorrentes às vagas reservadas a negros, bem assim nas de aprovados, não significa que a sua autodeclaração tivesse sido aceita, porque a FGV fez a análise da documentação enviada pelos candidatos somente depois do resultado da prova objetiva. Logo, todos aqueles que se autodeclararam negros figuraram nas citadas listas.

Não há desconsiderar que a FGV, ao responder a solicitação de informações, referentes a Impetrante, salientou que não recebeu os documentos exigidos no Edital e que comunicou previamente e corrigiu a falha no sistema, evitando qualquer prejuízo aos participantes,
in verbis
:

[...] Conforme consta no subitem 7.2.4 e item 7.8 do Edital de Abertura, na hipótese do não envio da documentação exigida para concorrência de candidato negro, durante a averiguação, acarretará, ao participante, a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos autodeclarados negros, de forma que passará a figurar apenas na lista de classificação geral.
Neste contexto, informamos que não recebemos/registramos, por parte da candidata, em nosso sistema, o envio dos documentos exigidos no Edital, conforme documento anexo. Portanto, ela perdeu o direito às vagas reservadas. Logo, a candidata não foi convocada para a etapa de heteroidentificação, pois não enviou tais documentos necessários. Assim, não continuou concorrendo à vaga destinada a negros e, com a pontuação obtida, não atingiu a nota de corte da ampla concorrência.
E, portanto, não há ilegalidade por parte da Banca ao indeferir sua condição como cotista, por tal procedimento constar expressamente em edital, tendo a candidata

aceitado tais termos ao se inscrever no certame.
(Negritei).

A ausência de entrega dos documentos previstos na norma editalícia, conforme item 7.2.5, implica a perda do direito de concorrer às vagas reservadas para candidatos negros.

Nessa quadra, em vista de a Impetrante não ter comprovado, por meio de provas pré-constituídas, o envio da documentação exigida no Edital regulamentador do certame e não ser possível, na via estreita do
writ
, a instrução probatória, tenho que não restou comprovada a violação a direito líquido.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO POLÍCIA MILIAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO PRAZO DETERMINADO EM EDITAL – PREVISÃO EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ORDEM DENEGADA. 1. As exigências do edital do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, uma vez que o edital vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado). 2. Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 3. Ordem Denegada.” (TJ/MT - N.U 1009267-30.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DENEGO
a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado
por
Joselma Pereira Agulhó
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025